Tribunal: TJDFT
Processo: 0706825-92.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706825-92.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA, RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito ajuizada por RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA em face do DISTRITO FEDERAL objetivando a declaração de inexistência da exigência do DIFAL em operações e prestações interestaduais destinadas a consumidores finais não contribuintes no Distrito Federal, bem como seja reconhecido o direito de reaver o indébito via compensação/creditamento. O juízo da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal proferiu sentença no ID 24582448 julgando improcedentes os pedidos iniciais e declarando resolvido o mérito nos termos do artigo 487, I CPC. Inconformada, a empresa autora interpôs Apelação Cível 24582452 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Preliminarmente, requer a suspensão da ação até o julgamento do recurso representativo da controvérsia presente no Tema 1093 do Supremo Tribunal Federal. Contrarrazões ID 24582459 pelo não provimento do recurso. A autora/apelante apresentou petição com pedido liminar de tutela de evidência, ou, subsidiariamente, tutela de urgência (ID 24582458) para que seja suspensa a exigibilidade dos débitos de DIFAL, afastando-se qualquer sanção em razão do não recolhimento do tributo, por aplicabilidade da tese firmada pelo STF no julgamento do RE 1.287.019, tema 1.093. Considerando que o pedido de concessão de efeito suspensivo deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, ao passo que a apelante efetuou o pleito antecipatório em manifestação nos autos na origem, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Assim, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Intime-se, pois, a parte apelante para que se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias sobre possível conhecimento parcial do recurso, em razão da via inadequada do pedido liminar. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2021 08:37:35. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador